Tribunal: TJBA
Processo: 0510051-73.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 0510051-73.2015.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Apelante: Bruno de Oliveira Santana Defensor Público: Dr. André Góes Silva Pereira Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Sandra Patrícia Oliveira Origem: 14ª Vara Criminal da Comarca de Salvador Procuradora de Justiça: Dra. Maria de Fátima Campos da Cunha Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 1º E § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL). PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA. INACOLHIMENTO. TEORIA DA APPREHENSIO OU AMOTIO. INVERSÃO DA POSSE DO BEM QUE SE CONCRETIZOU, SAINDO DA ESFERA DE VIGILÂNCIA DA VÍTIMA. PRESCINDIBILIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 582 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ROUBO SIMPLES, COM O AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. INVIABILIDADE. LIAME SUBJETIVO ENTRE OS AGENTES DEMONSTRADO PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DAS PENAS. PLEITO DE REDUÇÃO DAS REPRIMENDAS DEFINITIVAS. ACOLHIMENTO PARCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DA VETORIAL CONSEQUÊNCIAS DO CRIME IDONEAMENTE FUNDAMENTADA. PRECEDENTES DO STJ. FRAÇÃO EXASPERADORA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. REDIMENSIONAMENTO. PRETENSÃO DE ESTABELECIMENTO DO REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. PENA DE RECLUSÃO SUPERIOR A QUATRO ANOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2º, “B”, DO CÓDIGO PENAL. REQUERIMENTO DE AFASTAMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. TEMA Nº 983 DO STJ. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, a fim de reduzir a fração exasperadora aplicada na primeira fase do procedimento dosimétrico, bem como afastar a condenação ao pagamento de valor indenizatório mínimo, estabelecendo ainda, DE OFÍCIO, quanto à pena de multa, o valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, com o redimensionamento das sanções definitivas para 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 70 (setenta) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo-se os demais termos do édito condenatório. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Bruno de Oliveira Santana, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às reprimendas de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 90 (noventa) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito tipificado no artigo 157, § 1º e § 2º, inciso II, do Código Penal, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada vítima, a título de valor indenizatório mínimo. II – Extrai-se da exordial acusatória (id. 78475547), in verbis, que: “[...] No dia 13/02/2015, por volta da 01h20min, no Circuito do Carnaval na Av. Oceânica, próximo ao Hotel Othon, nesta cidade, o denunciado se aproximou de Magno Leite de Jesus e subtraiu o aparelho de telefone celular da marca LG que se encontrava em seu bolso, fato presenciado por Jucimar Gomes Nascimento, o qual avisou a vítima da subtração e, quando essa se virou para olhar o autor do delito, recebeu um soco no rosto por parte deste, o qual aproveitou a situação e ainda arrebatou uma corrente de prata do pescoço da vítima e fugiu do local. Na ocasião, o denunciado ainda desferiu um soco no rosto de Jucimar Gomes Nascimento, em represália por ter avisado a vítima acerca da subtração, tendo estes entrado em vias de fato. Acionada a polícia militar, foi o acusado preso, mas, segundo informaram no local, o mesmo já havia repassado os objetos subtraídos a comparsas que se encontravam naquela avenida. A vítima e testemunhas reconheceram o denunciado como o autor do delito, tendo a autoridade policial informado no relatório que expediu guias para exames de lesões corporais nos envolvidos [...]”. III – Em suas razões de inconformismo, em breve síntese, pugna o Apelante pela absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, postula a desclassificação para o crime de roubo simples, na forma tentada, com o afastamento da majorante do concurso de pessoas; a redução das penas definitivas; a fixação do regime inicial aberto; e o afastamento da indenização mínima fixada. IV – Não merece acolhimento o pleito absolutório. A materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas no conjunto probatório, em especial pelo auto de prisão em flagrante (ID 78475548, p. 2); pelos termos de depoimento dos policiais militares responsáveis pela diligência, ainda na delegacia (ID 78475548, p. 3 e 5); pelos termos de declarações das vítimas, em sede policial (ID 78475548, p. 9 e 15); bem como pela prova oral produzida em juízo (mídias audiovisuais, PJe Mídias), merecendo destaque as declarações judiciais da testemunha/ofendido Jucimar Gomes Nascimento, as quais corroboram o relato, na fase inquisitorial, da vítima Magno Leite de Jesus. V – Cabe observar que, nos delitos patrimoniais, a palavra da vítima assume relevante valor probatório, até porque foi ela quem interagiu diretamente com o autor do crime e vivenciou os fatos, razão pela qual pode narrá-los com maior clareza e riqueza de detalhes, carecendo do interesse de, falsamente, acusar inocentes. Na situação em comento, as declarações do ofendido apresentam-se sólidas e coerentes, tendo descrito o desenrolar dos fatos, não se vislumbrando, na espécie, qualquer circunstância que comprometa a credibilidade do seu relato, nem se constatando indício a justificar, por parte dele, uma falsa acusação. VI – Ainda no tocante aos elementos de convicção que atestam a materialidade e autoria delitivas, destacam-se os depoimentos das testemunhas do rol da acusação, os policiais militares SD/PM Wellington Souza da Silva e CB/PM Maurino Fonseca Santana, que ratificaram sua participação na diligência que culminou na prisão do Recorrente, aduzindo que as vítimas reconheceram o acusado na delegacia. Relataram ainda, na oportunidade, que os pertences não foram restituídos, por terem sido repassados para o corréu que se evadiu. VII – Vale salientar que a simples qualidade de policial não afasta a credibilidade dos testemunhos veiculados, mormente quando se apresentam consonantes com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em Juízo, sendo oportunizado o contraditório, como se deu no caso em apreço. VIII – Interrogado em sede policial (ID 78475548, p. 11-12), o acusado negou a prática delitiva, admitindo apenas ter entrado em luta corporal com Jucimar, em exercício de suposta legítima defesa. Em juízo, foi decretada a sua revelia. Trata-se, contudo, de versão dos fatos isolada no conjunto probatório. Isto posto, observa-se que todo o arcabouço probatório converge no sentido de que a ação delituosa foi praticada pelo Apelante, não se sustentando a tese defensiva de fragilidade probatória. IX – Tampouco prospera a pretensão defensiva de reconhecimento do crime de roubo em sua forma tentada. Segundo entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é suficiente, para efeito de consumação do delito de roubo, a simples retirada do bem da esfera de disponibilidade da vítima, mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve espaço de tempo, e mesmo que seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. No caso em destrame, extrai-se da prova oral, produzida em juízo, que o acusado evadiu-se logo após a prática criminosa, de posse do celular e da corrente da vítima, sendo interceptado pela polícia militar logo após, em virtude das informações prestadas pelos ofendidos. Os bens subtraídos não foram recuperados, por terem sido repassados a um corréu que logrou êxito na fuga. X – Assim, os elementos de prova constantes dos autos evidenciam que o Apelante obteve a posse dos bens subtraídos, não havendo dúvidas acerca da conclusão do iter criminis próprio do delito patrimonial que lhes foi imputado. Predomina nos Pretórios Superiores a teoria da amotio ou apprehensio, segundo a qual, para a consumação do roubo, basta o apoderamento da coisa pelo sujeito ativo (inversão do título da posse), sendo dispensável que aquela seja deslocada por este da esfera de vigilância de quem foi subtraída e, mais ainda, que se passe a exercer os poderes inerentes à propriedade de forma mansa e pacífica. XI – Sobre a matéria, mister registrar que o E. Superior Tribunal de Justiça sumulou o referido entendimento no verbete n.º 582: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.” (DJe 19/09/2016). Não há, portanto, no caso concreto, que se pretender o reconhecimento da prática do roubo na forma tentada, não descaracterizando a consumação delitiva o fato de os objetos terem sido repassados ao corréu não localizado, momentos após a investida criminosa, com a prisão em flagrante do Recorrente. XII – De igual sorte, não merece acolhimento o pleito de desclassificação para o crime de roubo simples, com o afastamento da majorante do concurso de pessoas. É importante consignar que tanto os policiais quanto a testemunha/vítima Jucimar narraram, em juízo, que o crime foi praticado pelo Apelante em conjunto com um indivíduo não identificado, para quem os bens subtraídos foram repassados e que logrou evadir-se. Assim, é evidente, no caso em tela, a divisão de tarefas e a união de desígnios entre os agentes, o que permitiu a concretização da ação delituosa, configurando a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, II, do Código Penal. Por conseguinte, na hipótese vertente, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação do Apelante pela prática do crime de roubo consumado, previsto no art. 157 do Código Penal, na forma descrita em seu § 1º, majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, CP). XIII – Passa-se à análise da dosimetria das penas. Na primeira fase da dosimetria, agiu com acerto o Magistrado de origem, ao reputar negativas as consequências do crime, tendo em vista que uma das vítimas foi atingida no rosto, relatando, em sede judicial, a presença de uma cicatriz visível mais de 1 (um) ano após os fatos, o que extrapola a descrição típica, evidenciando elevado desvalor. Contudo, assiste razão, em parte, à defesa quanto à fração de aumento, aplicada em desconformidade com os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência pátria, razão pela qual procede-se ao redimensionamento das basilares, na métrica de 1/8 (um oitavo), incidente sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima cominadas ao delito, com sua fixação em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e 53 (cinquenta e três) dias-multa. XIV – Na etapa intermediária, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas. Avançando à terceira fase, ausentes causas de diminuição, o Magistrado singular majorou a sanção corpórea em 1/3 (um terço), fração mínima legal, em virtude da presença da causa de aumento do concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, CP), o que não enseja qualquer reparo, ficando estabelecidas as penas definitivas de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 70 (setenta) dias-multa. XV – Impõe-se, de ofício, a redução do valor unitário dos dias-multa, tendo em vista que o arbitramento em quantia superior ao mínimo legal – 1/30 do salário-mínimo, nos termos do art. 49, § 1º, do Código Penal – exige fundamentação judicial idônea, ou a presença de elementos, nos autos, que indiquem uma maior condição socioeconômica do acusado, o que não ocorreu na hipótese em deslinde, em que o Apelante foi assistido pela Defensoria Pública, sendo-lhe concedida, no édito condenatório, a assistência judiciária gratuita. XVI – Não prospera o pleito defensivo de fixação do regime inicial aberto, nos estritos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, por ser a pena corpórea superior a 4 (quatro) anos de reclusão, mesmo considerada a detração da pena, na forma calculada pelo Juiz a quo, qual seja 5 (cinco) meses e 5 (cinco) dias (de 13/02/2015 a 17/07/2015). XVII – Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, CP) ou a suspensão condicional da pena (art. 77, CP), ante o quantum da pena aplicada e a natureza do crime, cometido mediante grave ameaça e violência à pessoa. XVIII – Merece acolhimento o pleito defensivo de afastamento do valor indenizatório mínimo, considerando que não consta, na denúncia (ID 78475547), pedido expresso do órgão acusatório nesse sentido, em desconformidade com o entendimento consolidado pelo STJ no Tema nº 983 (REsp 1643051/MS, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018). XIX – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e parcial provimento do Apelo, apenas para afastar a indenização mínima arbitrada. XX – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, a fim de reduzir a fração exasperadora aplicada na primeira fase do procedimento dosimétrico, bem como afastar a condenação ao pagamento de valor indenizatório mínimo, estabelecendo ainda, DE OFÍCIO, quanto à pena de multa, o valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, com o redimensionamento das sanções definitivas para 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 70 (setenta) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo-se os demais termos do édito condenatório. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0510051-73.2015.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante, Bruno de Oliveira Santana, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, a fim de reduzir a fração exasperadora aplicada na primeira fase do procedimento dosimétrico, bem como afastar a condenação ao pagamento de valor indenizatório mínimo, estabelecendo ainda, DE OFÍCIO, quanto à pena de multa, o valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, com o redimensionamento das sanções definitivas para 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 70 (setenta) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo-se os demais termos do édito condenatório, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.